Tribunal: TCU
Processo: 008.457/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes contra acórdão que julgou irregulares as suas contas e os condenou em débito, multa e inabilitação em sede de tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades em convênio que teve por objeto a prestação de serviços de assessoramento técnico ambiental referente às obras de melhoria e adequação da capacidade da BR-101, trecho Florianópolis/SC - Osório/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Dias Morales (peças 1411 a 1413) e Márcio Landvoigt (peça 1421) contra o Acórdão 994/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Min. Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Dias Morales para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Márcio Landvoigt para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de dar a seguinte redação ao subitem 9.2 do Acórdão 994/2021-TCU-Plenário : "9.2. dar provimento ao recurso de Marcio Landvoigt, para afastar a sua responsabilidade sobre as irregularidades e sobre os débitos solidários e penalidades imputados nos itens 9.4, 9.5, 9.5.2, 9.5.4., 9.5.5, 9.5.6, 9.5.7, 9.5.8, 9.5.10, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13 do acórdão recorrido." 9.3. dar ciência aos embargantes, ao Procurador-Geral de Justiça Militar, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ao Juiz-Auditor da 2a Auditoria da 1a Circunscrição Judiciária Militar, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia, ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército, a respeito do inteiro teor deste Acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.